Tribunal: TJMT
Processo: 1013742-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1013742-24.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MICHAEL PETERSON ESPIRITO SANTO MAGALHAES - CPF: 029.384.431-37 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Direito

Processual
Penal. Embargos De
Declaração
Em Revisão
Criminal
. Ausência De
Contradição
Interna.
Erro

Material

Insignificante
. Embargos Rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em 4 de setembro de 2025, nos autos da revisão criminal n. 1013742-24.2025.8.11.0000, com o objetivo de sanar suposta contradição interna na decisão.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização da expressão “julgou improcedente” no acórdão embargado, apesar da extinção do processo sem julgamento de mérito, caracteriza contradição interna passível de correção; e (
ii
) estabelecer se houve incursão indevida no mérito da condenação penal ao se referir às provas constantes da ação originária.

III. Razões de decidir

3. A expressão “julgou improcedente” constante do cabeçalho do acórdão embargado configura erro material irrelevante, não sendo apta a ensejar contradição interna, dado que o conteúdo decisório é claro ao reconhecer a ausência dos pressupostos da revisão criminal e declarar a extinção do processo sem resolução de mérito.

4. Não houve incursão no mérito da condenação. As menções às provas colhidas na ação penal originária limitaram-se à demonstração da ausência de fatos novos ou relevantes que justificassem a reabertura do processo, o que é compatível com a fundamentação da extinção da revisão criminal.

5. A revisão criminal possui natureza excepcional e somente é cabível nas hipóteses estritas do art. 621 do CPP. Ausentes seus pressupostos, impõe-se a extinção da ação sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita, sem que isso configure negativa de prestação jurisdicional.

6. O uso da expressão “não conhecimento” é impróprio no âmbito das ações penais originárias, nas quais o correto é declarar a extinção do feito, nos termos do art. 485 do CPC, aplicado subsidiariamente.

7. O acórdão impugnado enfrenta adequadamente as matérias suscitadas, mesmo sem menção expressa a dispositivos legais, configurando-se o prequestionamento implícito necessário ao manejo de recursos excepcionais, inexistindo qualquer vício de omissão.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A expressão ‘julgou improcedente’ utilizada em cabeçalho de acórdão, quando o conteúdo decisório declara extinta a ação sem resolução de mérito, configura erro material insuscetível de gerar contradição interna. 2. A referência a provas da ação penal originária em sede de revisão criminal, sem
revaloração
, é compatível com a análise da ausência de fatos novos e não configura exame do mérito da condenação. 3. A extinção de revisão criminal por ausência de pressupostos processuais deve ser expressa, sendo indevido o uso da terminologia recursal ‘não conhecimento’ em ações penais originárias. 4. O prequestionamento se caracteriza pelo enfrentamento da matéria, ainda que de forma implícita, sendo dispensável a menção literal aos dispositivos legais."

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 3o, 619 e 621; CPC, art. 485, I e IV; CF/1988, art. 5o, XXXV; RITJMT, art. 127, § 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 12.12.2017; STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no RMS 50.590/ES, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.11.2017.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Turma de

Câmara
s
Crimina
is Reunidas:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Michael Peterson Espírito Santo Magalhães

contra o acórdão prolatado no dia
4 de setembro
de 2025
, por esta
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, manejado nos autos
da
revisão
criminal
n.
1013742-24.2025.8.11.0000
, para que
seja
sanado
o
vício
de
contradição interna em seu conteúdo
.

O

embargante sustenta
,
nas razões que se encontram no ID
314324887
, que o acórdão embargado é
c
ontraditório
pois
a parte dispositiva julgou-o improcedente,
contudo,
extinguiu a ação sem análise de mérito. Afirma, outrossim, que a decisão colegiada fez amplo
cotejo fático probatório, sendo incoerente,
portanto, com
a extinção.

Nas contrarrazões vistas no ID
319424371
, o Ministério Público, postula o desprovimento do presente recurso
, com a correção do erro material
.

Os presentes autos vieram
conclus
os para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proemio,
é
importante registrar que
estes
embargos de declaração, cujas razões
foram
protocolizadas no dia
12 de setembro
de 2025
(ID
314324887
), foram opost
o
s dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5o,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A
matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, deve ser salientado que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Como visto no relatório,
o

embargante
sustenta a existência de
contradiç
ão

interna, sob o argumento de que, conquanto o dispositivo declare a improcedência da ação revisional, o voto conclui pela extinção do processo sem resolução de mérito, o que configuraria uma incongruência passível de correção.

A contradição que enseja o manejo do recurso de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, quando duas proposições se mostram logicamente inconciliáveis dentro do mesmo ato decisório, e não aquela decorrente de divergência entre o raciocínio da parte e a conclusão do colegiado.

No caso concreto, o exame detido do acórdão embargado evidencia a inexistência de qualquer contradição interna. A utilização da expressão “julgou improcedente” no cabeçalho constitui mero erro material, sem qualquer relevância jurídica, pois o conteúdo decisório é inequívoco ao reconhecer a ausência dos pressupostos de cabimento da revisão criminal e, por conseguinte, declarar extinta a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 3o do CPP combinado com o art. 485, incisos I e IV, do CPC.

Cumpre assentar, ademais, que o voto condutor não encerra qualquer exame fático-probatório que contrarie a natureza processual da decisão. A referência às provas colhidas na ação penal originária teve finalidade unicamente argumentativa, voltada a demonstrar a inexistência de fatos novos, relevantes e eficazes capazes de justificar a reabertura da discussão já encerrada por sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se, portanto, de fundamentação compatível com o reconhecimento de ausência dos requisitos legais do art
.
621 do CPP, e não de incursão indevida no mérito da condenação.

A revisão criminal, como sabido, é ação autônoma de impugnação dotada de natureza excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art
.
621 do CPP, não se prestando à rediscussão de teses jurídicas ou à reapreciação de provas já valoradas pelas instâncias ordinárias. Sua admissibilidade material depende da demonstração de erro judiciário manifesto ou da superveniência de fatos novos aptos a infirmar o juízo condenatório anterior. Ausentes tais pressupostos, impõe-se a extinção da ação sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual ou inadequação da via eleita, sem que isso importe em negativa de prestação jurisdicional.

É, pois, incorreto o uso da expressão “não conhecer” em sede de ação originária criminal, porquanto esse vocábulo é próprio do direito recursal e diz respeito ao juízo de admissibilidade dos recursos, não aplicável às ações autônomas, nas quais o julgador exerce competência originária e plena.

O processo penal não contempla a figura do “não conhecimento” de ações, mas apenas as hipóteses de indeferimento liminar ou de extinção do feito sem resolução de mérito, quando constatada a ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação. Como bem leciona a doutrina, a inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF) impede que o Judiciário se furte à apreciação da pretensão, ainda que para declará-la inviável sob o ponto de vista jurídico.

Assim, ainda que o julgador conclua pela inviabilidade jurídica da revisão, deve fazê-lo em decisão que declare expressamente a extinção do processo, jamais sob o rótulo de “não conhecimento”, sob pena de ofensa à sistemática processual penal e aos princípios constitucionais da ampla defesa, do devido processo legal e da motivação das decisões judiciais.

Nesse contexto, o acórdão embargado encontra-se formal e materialmente hígido, tendo se limitado a reconhecer, com base na fundamentação constante do voto, a ausência de elementos novos aptos a ensejar a reabertura do julgamento, sem incorrer em qualquer vício lógico ou contradição interna.

Finalmente, deve ser consignado que o prequestionamento não exige a menção expressa aos preceptivos constitucionais ou legais, bastando para tanto a análise da matéria à luz das normas de regência, o que foi realizado no acórdão embargado. Daípor quese considera
prequestionada
determinada matéria mesmo que não haja menção expressa ao dispositivo cuja interpretação é discutida, sendo suficiente o enfrentamento da tese pelo tribunal, como sói ser na espécie.

No que diz respeito ao assunto, eis os ensinamentos de
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito
”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1o do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada’
e isso é o quanto basta”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
. (
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311)
Destacamos

Além disso, não é demais registrar que, mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal estejam presentes para que os embargos possam prosperar, tal como se extrai os julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE MERO EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE POR SER PREJUDICIAL AO RÉU. MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE DECIDIDA. 1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de
ambigüidade
, omissão, contradição e obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria decidida, se não demonstrada a existência de equívoco manifesto no julgamento.

2.

Não faz sentido, tampouco compõe o núcleo finalístico dos
aclaratórios
decidir tese de cunho constitucional, para viabilizar possível prequestionamento,

apto à abertura da instância superior, se não demonstrada a premissa maior da via, ou seja, as hipóteses do art. 619 do CPP ou erro no julgamento
.

3. Embargos rejeitados.
(STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017,
DJe
19/12/2017)
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E CONVENCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. EMBARGANTE QUE, NAS RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA SEQUER MENCIONOU OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE TRATADOS INTERNACIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A RECONHECER. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não tendo sido mencionados pela recorrente, nas respetivas razões do recurso ordinário em mandado de segurança (mas apenas nos embargos de declaração), os dispositivos constitucionais e convencionais supostamente violados, não há que se cogitar de omissão no acórdão embargado em não ter feito menção expressa a tais dispositivos.

II - "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir" (
EDcl
no
AgRg
no HC 302.526/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Pacionik
,
DJe
01/02/2017).

III - Tendo sido enfrentadas no acórdão recorrido todas as matérias ventiladas no recurso, com exceção daquelas em relação às quais houve supressão de instância, por não terem sido apreciadas pelas instâncias ordinárias, inexiste omissão a ser reconhecida.

IV -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso concreto
.

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados
.
(STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no RMS 50.590/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017,
DJe
10/11/2017)
Destacamos

Portanto, é imperativo concluir que as matérias questionadas no recurso de apelação criminal foram debatidas e analisadas por esta Terceira Câmara Criminal de forma objetiva, ficando claro que
o
embargante tem apenas a intenção de rediscuti-las com a justificativa de prequestionamento para fins de interposição de recurso às cortes superiores, ficando incontroverso, pois, que inexiste os vícios reclamados nestes
aclaratórios
.

Posto isso,
rejeito
os embargos de declaração opostos por
Michael Peterson Espírito Santo Magalhães
,
corrigindo apenas o erro material co
n
stante do
cabeçalho. Assim, onde
se lê
:
“
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
”
,
l
e
i
a-se
:

“
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025